Tribunal: TJSP
Processo: 1501932-29.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação defensiva. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito almejando a absolvição ante a incerteza quanto ao funcionamento da arma. Impossibilidade. Laudo pericial que certifica a eficácia do revólver para disparos. A posse não autorizada de arma de fogo, ainda que desmuniciada, é fato típico. Condenação mantida. Pedido subsidiário almejando a redução da reprimenda.

Ementa:
Apelação defensiva. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito almejando a absolvição ante a incerteza quanto ao funcionamento da arma. Impossibilidade. Laudo pericial que certifica a eficácia do revólver para disparos. A posse não autorizada de arma de fogo, ainda que desmuniciada, é fato típico. Condenação mantida. Pedido subsidiário almejando a redução da reprimenda. Inviabilidade. Súmula 231 do SJT veda a fixação abaixo do patamar legal. Porém, regime inicial aberto e substituição que se mostram de rigor. Parcial provimento.

Apelação ministerial. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pedido objetivando fixação de regime fechado. Impossibilidade. Condições pessoais favoráveis que não justificam a imposição do regime mais gravoso, unicamente com fulcro na hediondez do delito. Precedentes STF. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501932-29.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelado
YURI DOS SANTOS FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso ministerial e dou parcial provimento ao apelo defensivo interposto por YURI
DOS SANTOS FERREIRA, apenas para fixar o regime aberto e substituir a pena
privativa nos moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a r. sentença atacada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501932-29.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação no 1501932-29.2019.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO e YURI DOS SANTOS
FERREIRA
Advogado: Rosilene Otaviano
VOTO No. 21.733
Apelação defensiva. Porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida. Pleito almejando a absolvição ante a incerteza quanto
ao funcionamento da arma. Impossibilidade. Laudo pericial que
certifica a eficácia do revólver para disparos. A posse não
autorizada de arma de fogo, ainda que desmuniciada, é fato típico.
Condenação mantida. Pedido subsidiário almejando a redução da
reprimenda. Inviabilidade. Súmula 231 do SJT veda a fixação
abaixo do patamar legal. Porém, regime inicial aberto e
substituição que se mostram de rigor. Parcial provimento.
Apelação ministerial. Porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida. Pedido objetivando fixação de regime fechado.
Impossibilidade. Condições pessoais favoráveis que não justificam
a imposição do regime mais gravoso, unicamente com fulcro na
hediondez do delito. Precedentes STF. Improvido.
Trata-se
de
recurso
de
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO e por YURI DOS SANTOS FERREIRA contra
sentença de primeiro grau (fls. 125/128), prolatada em 11 de setembro
p.p., pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Antonio Carlos Costa Pessoa
Martins, da 2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, que o
condenou às penas de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501932-29.2019.8.26.0536 -Voto no
3
pagamento de 10 dias-multa, no piso legal, declarando-o como
incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no. 10.826/03.
Irresignado,
o
representante
do
parquet
interpôs recurso de apelação objetivando, em resumo, a fixação do
regime inicial fechado.
Igualmente insatisfeito, recorre o sentenciado
almejando, em síntese, a absolvição por ausência de demonstração
da aptidão da arma e, subsidiariamente, a mitigação da reprimenda,
bem como a fixação de regime aberto e sua substituição por restritivas
de direitos.
Oportunamente
contrarrazoados,
em
seu
parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento exclusivo do apelo ministerial.
É o relatório.
Devidamente processados, somente o recurso
defensivo comporta parcial provimento, merecendo reparo a r.
decisão atacada.
De acordo com a exordial acusatória, no dia 29
de maio de 2019, na Rua Ali Houssen Dauchon, no. 12, policiais
militares surpreenderam o acusado em posse de arma de fogo

revolver Smith Wesson, calibre 32, de uso não restrito
, com
numeração suprimida, desmuniciada, a qual transportada em sua
cintura sem autorização e em desacordo com determinação legal.
Malgrado
o
recurso
defensivo
volte-se
exclusivamente ao questionamento da aptidão da arma, além de
mitigação
da
reprimenda,
imperioso
reconhecer
amplamente
demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, no decorrer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501932-29.2019.8.26.0536 -Voto no
4
instrução processual, conforme as provas pericial e oral, todas
produzidas em perfeita consonância, culminando na prolação do édito
condenatório.
Preambularmente, nem se olvide que a posse
e o porte ilegais de arma de fogo, mesmo desmuniciadas, são
condutas providas de periculosidade, não se podendo, de forma
alguma,
desconsiderá-las
penalmente.
Nesse
sentido
vimos
entendendo:
Não aquiescemos com
a posição daqueles que consideram fato atípico
o porte não autorizado de arma de fogo,
somente pelo fato de estar sem munição à
vista, leia-se, apreendida juntamente com a
referida arma. Ora, a conduta é igualmente
perigosa para a segurança pública. Pode o
agente carregar a arma de fogo sem munição
e, ao atingir determinado ponto, onde está a
vítima em potencial, conseguir a munição das
mãos de um comparsa. Por isso, carregar tanto
a arma quanto a munição, mesmo que
separadamente, é delito1.
No mesmo prumo, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça, in litteris:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense, 9a Ed., nota 39-b,
art. 14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501932-29.2019.8.26.0536 -Voto no
5
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
DESMUNICIADA.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
INOCORRÊNCIA.
INSURGÊNCIA
DESPROVIDA.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou a
compreensão de que a previsão do delito
descrito no art. 16 da Lei n. 10.826/03 busca
tutelar a segurança pública, colocada em risco
com a posse ou porte de arma, acessório ou
munição de uso restrito à revelia do controle
estatal, não importando à sua configuração,
pois, resultado naturalístico ou efetivo perigo de
lesão.
2. Na hipótese dos autos, a inexistência de
comprovação do potencial lesivo do artefato,
em razão de a arma apreendida estar
municiada com uma cápsula descarregada,
não descaracteriza a natureza criminosa da
conduta.
3. Ademais, da leitura do laudo pericial
confeccionado na arma apreendida, verifica-se
que
a
mesma,
embora
estivesse
"desmuniciada" e em péssimo estado de
conservação, possuía plenas condições de uso
e funcionamento, o que reforça a ausência de
ilegalidade no acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501932-29.2019.8.26.0536 -Voto no
6
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
AREsp 1226753/MS, 5a Turma, rel. Jorge Mussi,
03/05/2018, v.u.)
A teor da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, o crime previsto no art. 14
da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo
desnecessário
perquirir
sobre
a
lesividade concreta da conduta, porquanto o
objeto jurídico tutelado não é a incolumidade
física, e sim a segurança pública e a paz social,
colocadas em risco com a posse de arma de
fogo, ainda que desmuniciada, revelando-se
despicienda a comprovação do potencial
ofensivo do artefato através de laudo pericial.
(HC 247.708/SP, 5a Turma, rel. Ribeiro Dantas,
19/04/2018, v.u.)
Nesse passo, ao contrário do sustentado nas
razões defensivas, o laudo pericial de fls. 84/87 espanca quaisquer
dúvidas quanto ao funcionamento do revólver examinado, certificando
que no estado em que se encontra poderia ter sido eficazmente
utilizada na realização de disparo: sim e, ademais, apresenta
vestígios produzidos por disparo: sim (exame realizado em 19 de
junho de 2019).
Com efeito, concluída a eficácia da arma de
numeração
suprimida
para
efetuar
disparos,
ainda
que
desacompanhada de munições, na ocasião da apreensão, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501932-29.2019.8.26.0536 -Voto no
7
como se olvidar da exata subsunção à figura dos art. 16, do Estatuto
do Desarmamento, restando, de rigor, a manutenção do édito
condenatório, cuja reprimenda imposta, contudo, comporta pequeno
reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de elementos negativos em quaisquer
etapas do sistema trifásico, o juiz sentenciante manteve a pena-base
no patamar mínimo, tornando-a definitiva em 3 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa.
Nesse
ponto,
vale
salientar
que,
diferentemente do sustentado nas razões defensivas, mesmo sendo
reconhecida a atenuante referente à menoridade relativa, resta
intangível promover qualquer redução, consoante a disposição
contida na Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal, tornando absolutamente
inviável o atendimento do pleito defensivo.
Por outro lado, considerando a quantidade de
pena estabelecida, aliada às condições pessoais positivas do acusado
primário e desprovido de antecedentes , melhor sorte assiste à
defesa, não só acerca da possibilidade de fixação do regime inicial
aberto, como da viabilidade de substituição da pena privativa de
liberdade, por restritiva de direitos, as quais estabeleço sob as formas
de prestação de serviços à comunidade, em igual prazo, e prestação
pecuniária no importe de um salário mínimo, ambas em favor de
entidade assistencial, a ser designada pelo juízo das execuções,
porquanto suficientes à reprovação do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501932-29.2019.8.26.0536 -Voto no
8
Não por menos, também sob esse aspecto,
revela-se inconcebível o pleito ministerial, vez que a simples
hediondez da pratica delitiva não justificaria, de per si, a imposição de
regime fechado. Nesse sentido, segue o entendimento pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal, in verbis:
LEI

APLICAÇÃO
NO
TEMPO

RETROATIVIDADE. Por constituir previsão
legal mais benéfica ao réu em relação à causa
de aumento definida no artigo 18, inciso I, da
Lei no 6.368/1976, cumpre observar a aplicação
retroativa do artigo 40, inciso I, da Lei no
11.343/2006.
PENA

REGIME
DE
CUMPRIMENTO FECHADO
ARTIGO 2o, §
1o,
DA
LEI
No
8.072/1990

INCONSTITUCIONALIDADE. A imposição do
regime inicial de cumprimento fechado, tal
como prevista na Lei dos Crimes Hediondos,
revela-se inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena.
Precedente: habeas corpus no 111.840, relator
ministro Dias Toffoli, Pleno, 27 de junho de
2012, acórdão publicado no Diário da Justiça
de 17 de dezembro de 2013. (HC 155421, 1a T.,
rel. Marco Aurélio, 14/05/2019, v.u.)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso ministerial e dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501932-29.2019.8.26.0536 -Voto no
9
apelo defensivo interposto por YURI DOS SANTOS FERREIRA,
apenas para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa nos
moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator